Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-48.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-48.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: ANDRESA GUIMARAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEI MUNICIPAL Nº 670/2008. PAGAMENTO A MENOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de fonoaudióloga, condenando o ente municipal a conceder gratificação de nível superior no percentual de 80% sobre o vencimento base, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora ocupante de cargo cujo requisito é formação de nível superior faz jus à gratificação prevista na Lei Municipal nº 670/2008, no percentual de 80%; e (ii) estabelecer se o pagamento da referida gratificação configura bis in idem ou vantagem de natureza propter personam.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de nível superior encontra previsão legal expressa no art. 18, § único da Lei Municipal nº 670/2008, sendo devida aos servidores que exercem cargos para os quais a própria legislação exige formação superior.

A vantagem possui natureza objetiva, decorrente diretamente da lei, não se tratando de benefício discricionário ou condicionado a circunstâncias pessoais excepcionais do servidor.

O fato de o cargo de fonoaudiólogo exigir nível superior não afasta o direito à gratificação legalmente instituída, inexistindo bis in idem remuneratório quando há previsão normativa específica.

O Município não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete ao deixar de demonstrar a regularidade do pagamento da gratificação no percentual legal, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida observa o princípio da legalidade administrativa e não implica violação à separação dos poderes, limitando-se a assegurar o cumprimento da legislação municipal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação de nível superior prevista em lei municipal é devida ao servidor que exerce cargo cujo requisito legal é a formação superior, no percentual expressamente estabelecido na norma.

Não configura bis in idem o pagamento de gratificação legal vinculada ao exercício de cargo de nível superior quando há previsão normativa específica.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor quanto ao pagamento de vantagens remuneratórias.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 670/2008, art. 18, § 1º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 496; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000881-45.2017.8.14.0121, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023; TJPA, Acórdão nº 180.859, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
29
de
abril
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Curralinho
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecedente de urgência ou de evidência, ajuizada por
Andresa Guimarães Rodrigues
, servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de fonoaudióloga.

Sobreveio sentença (ID Num. 27422763), parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Municipalidade a conceder à autora a gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, além do pagamento das diferenças retroativas decorrentes do pagamento a menor da referida gratificação, observada a prescrição quinquenal; nos seguintes termos:

“(...) c) Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o

pedido constante na exordial para condenar o Município de Curralinho: a) a conceder o adicional de nível superior à parte autora Andresa Guimarães Rodrigues, observando o percentual previsto na Lei Municipal nº 670/2008 de 80% (oitenta por cento) sobre o seu vencimento base; b) ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes do pagamento a menor da gratificação de nível superior (de 60% para 80%) com reflexos referentes as diferenças da gratificação trienal, excluindo-se o período alcançado pela prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da presente ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Estes valores deverão ser corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113 de 2021 em 09/12/2021, a partir de quando deverá ser observada a taxa SELIC para correção

monetária e juros de mora, excluindo as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Sem custas à Fazenda Pública em razão da sua isenção, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Considerando a sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública ao patrono da parte autora de acordo com o escalonamento progressivo, sobre o valor da condenação, da seguinte forma: (I) Até 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes, o valor equivalente a 10% (dez por cento); (II). Acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos vigentes, o valor de 8% (oito por cento); (III) Acima de 2.000 (dois mil) até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, o valor equivalente a 5% (cinco por cento). Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.”

Inconformado o Município de Curralinho apresentou recurso de apelação (ID Num. 27422766), aduzindo da necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que a referida gratificação possui natureza “propter personam”, sendo benefício financeiro condicionado a situações específicas do servidor, não podendo ser paga indistintamente.

Além disso, destacou que o cargo de fonoaudiólogo já exige, como requisito essencial para ingresso e exercício, formação de nível superior, razão pela qual o pagamento de gratificação adicional configuraria bis in idem remuneratório, além de violar os princípios da legalidade, razoabilidade e moralidade administrativa.

Destacou, por fim, que a Lei Municipal nº 670/2008 não poderia ser interpretada de forma automática, sob pena de gerar impacto financeiro indevido ao Erário.

Pugna, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 27422771), sustentando que a gratificação está expressamente prevista na Lei Municipal nº 670/2008, no percentual indicado pelo magistrado, não se tratando de vantagem discricionária. Diante disso, o pagamento a menor configura violação ao princípio da legalidade e irredutibilidade de vencimentos.

Pontua da inexistência, no caso, de bis in idem, pois a gratificação decorre de previsão legal específica, aplicável a todos os servidores enquadrados nos requisitos legais. Portanto, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação municipal vigente, não merecendo reparos.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento. (ID Num. 27452126).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 28590628).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso submetido a apreciação desta Corte trata da análise da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Andresa Guimarães Rodrigues, servidora pública municipal, condenando o Município de Curralinho a conceder a gratificação de nível superior no percentual de 80% (oitenta por cento), nos termos da Lei Municipal nº 670/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor.

Desde já me manifesto pela manutenção da sentença, pois, conforme se extrai dos autos, a parte autora demonstrou, mediante prova documental, que ocupa cargo de nível superior (Fonoaudióloga), faz jus à gratificação prevista na legislação municipal e vem percebendo o referido adicional em percentual inferior ao legalmente estabelecido. A sentença recorrida, ao examinar o conjunto probatório e a legislação aplicável, reconheceu o direito pleiteado com base em previsão legal expressa, não se verificando qualquer extrapolação dos limites da lide ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Digo isso, pois a citada gratificação é prevista objetivamente no art. 18, único da Lei Municipal nº 670/2008, em razão do exercício de cargos para os quais a própria lei exige curso superior completo, como é o caso.

Dessa forma, a recorrida faz jus à gratificação de nível superior sobre seu vencimento base, com base na legislação acima citada, além disso, o Município não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não apresentando documentos que comprovem a regularidade nos pagamentos da gratificação objeto da controvérsia no percentual que vinha sendo pago.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. FATO NEGATIVO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0000881-45.2017.8.14.0121, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2000 E 13º SALÁRIO DE 2000. ÔNUS DO MUNICIPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Acórdão nº 180.859, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, publicado em 22/09/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de reexaminada, nos termos da fundamentação lançada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de abril de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 29/04/2026